Tribunal: TJPA
Processo: 0002239-64.2008.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-29

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ROUBO QUALIFICADO ? ARTIGO 157, §2º, II, DO CP ? PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO PARA AMBOS OS APELANTES, PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO ? APELANTE JURANDIR MORAIS TAVARES FILHO REQUER PRELIMINARMENTE A NULIDADE DO RECONHECIMENTO, POR VIOLAÇÃO A FORMA PREVISTA EM LEI ? Rejeição. A defesa técnica, não alegou em sede de alegações finais, demonstrando a falta de prejuízo efetivo sofrido pelo apelante, nos termos do artigo 563, do CPP. Outrossim, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a suposta inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, não gera nulidade, pois constitui mera recomendação. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS ? Improcedência. A materialidade e autoria encontraram-se devidamente fundamentadas, através das declarações das vítimas e testemunha, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. APELANTE JOSÉ LEANDRO CEREJA PUGNA PELA SUA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ? Impossibilidade. Restou devidamente comprovada pelas declarações da vítima e depoimentos testemunhais, tornando a negativa isolada pelo conjunto probatório. Ademais, é sabido em crimes desta natureza, as declarações da vítima têm especial relevância, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova. EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS ? Inocorrência. Devidamente comprovado tanto pelas declarações da vítima, quanto pelos depoimentos testemunhais. APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL PELO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA ? Insubsistência. O magistrado fixou a pena base no mínimo, ou seja, em 04 (quatro) anos, assim como o seu aumento, já que fixou em 1/3, restando a reprimenda em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS ? Incoerência. O apelante não preenche os requisitos previstos no artigo 44, do CP, especialmente o quantum da pena, bem como o delito ter sido cometido com violência ou grave ameaça. CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO N.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: JURANDIR MORAIS TAVARES FILHO
APELANTE: JOSÉ LEANDRO CEREJA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0002239-64.2008.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO

CRIMINAL -

SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO -

ARTIGO 157, §2º, II, DO CP - PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO PARA AMBOS OS APELANTES, PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO - APELANTE JURANDIR MORAIS TAVARES FILHO REQUER PRELIMINARMENTE A NULIDADE DO RECONHECIMENTO, POR VIOLAÇÃO A FORMA PREVISTA EM LEI - Rejeição.
A defesa técnica, não alegou em sede de alegações finais, demonstrando a falta de prejuízo efetivo sofrido pelo apelante, nos termos do artigo 563, do CPP. Outrossim, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a suposta inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, não gera nulidade, pois constitui mera recomendação.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - Improcedência.
A materialidade e autoria encontraram-se devidamente fundamentadas, através das declarações das vítimas e testemunha, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
APELANTE JOSÉ LEANDRO CEREJA PUGNA PELA SUA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - Impossibilidade.
Restou devidamente comprovada pelas declarações da vítima e depoimentos testemunhais, tornando a negativa isolada pelo conjunto probatório. Ademais, é sabido em crimes desta natureza, as declarações da vítima têm especial relevância, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova.
EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS - Inocorrência.
Devidamente comprovado tanto pelas declarações da vítima, quanto pelos depoimentos testemunhais.
APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL PELO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - Insubsistência.
O magistrado fixou a pena base no mínimo, ou seja, em 04 (quatro) anos, assim como o seu aumento, já que fixou em 1/3, restando a reprimenda em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - Incoerência.
O apelante não preenche os requisitos previstos no artigo 44, do CP, especialmente o
quantum
da pena, bem como o delito ter sido cometido com violência ou grave ameaça.
CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 9ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.
Belém, 23 de junho de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: JURANDIR MORAIS TAVARES FILHO
APELANTE: JOSÉ LEANDRO CEREJA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0002239-64.2008.8.14.0401
R e l a t ó r i o

JURANDIR MORAIS TAVARES FILHO E JOSÉ LEANDRO CERVEJA, interpuseram os recursos de apelação, inconformados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, que no dia 08 de fevereiro de 2008, os ora denunciados, juntamente com um terceiro não identificado, abordaram a vítima Maria Cleia Silva Oliveira, em via pública, e mediante grave ameaça, subtraíram sua bolsa, contendo um aparelho celular, documentos pessoais e a quantia de R$ 100,00 (cem reais) e em seguida, empreenderam fuga.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou os ora acusados pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, II, do CP, tendo fixado para ambos, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

O apelante Jurandir Morais Tavares Filho, preliminarmente requer a nulidade do reconhecimento, violando a forma prevista em lei, aduzindo que a autoridade policial, influenciou a vítima a relatar que era um dos autores do crime. No mérito, requer a sua absolvição, pela falta de prova quanto a autoria delitiva, uma vez que o reconhecimento é nulo.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o provimento recursal, para absolver o apelante Jurandir.

Por sua vez, o apelante José Leandro Cereja, requer a absolvição pela negativa de autoria, bem como pela insuficiência de provas. Alternativamente, requer a exclusão do concurso de pessoas por ausência de liame subjetivo entre os apelantes ou reconhecimento de menor importância, aplicando a pena no mínimo legal e substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos.

O Ministério Público, de igual forma, requer o provimento recursal, para que o apelante José Leandro, seja absolvido das sanções que lhe foram imputadas.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante Jurandir Morais Tavares Filho, preliminarmente requer a nulidade do reconhecimento, violando a forma prevista em lei, aduzindo que a autoridade policial, influenciou a vítima a relatar que era um dos autores do crime. No mérito, requer a sua absolvição, pela falta de prova quanto a autoria delitiva, uma vez que o reconhecimento é nulo.

De plano, entende esta relatora que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que da análise dos autos, verificou-se que a defesa técnica, não alegou em sede de alegações finais, o que precluiu o direito, demonstrando, ainda, a falta de prejuízo efetivo sofrido pelo apelante, nos termos do artigo 563, do CPP.

Outrossim, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a suposta inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, não gera nulidade, pois constitui mera recomendação, não sendo obrigatória. Portanto sua ausência, não acarretando prejuízos a defesa, já que pode perfeitamente ser sanada por outros procedimentos que levem a mesma finalidade.

Nesse sentido:
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §2º, I E II DO CPB - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - RECONHECIMENTO DO RÉU PELAS VÍTIMAS CONFIRMADO EM JUÍZO - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL - PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL RELEVÂNCIA -
INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP - IMPROCEDÊNCIA - MERA IRREGULARIDADE -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Omissis... 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis...
5. Alegação de ausência de observação dos requisitos do art. 226 do CPP para o reconhecimento do réu, também não merece prosperar, posto que, como já mencionado, a vítima reconheceu o réu perante a autoridade policial e esse reconhecimento foi confirmado em juízo e pelas testemunhas. 6. A suposta inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, não gera nulidade, pois constitui mera recomendação, não sendo obrigatória. Portanto sua ausência, não acarretando prejuízos a defesa, pode perfeitamente ser sanada por outros procedimentos que levem a mesma finalidade. 7. Recurso conhecido e improvido.
(2019.04515218-18, 209.119, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-31, Publicado em 2019-11-01)

Dessa forma, rejeito a preliminar e passo a análise do mérito, o qual requer a sua absolvição, por insuficiência de provas, quanto a autoria delitiva.

A materialidade e autoria encontraram-se devidamente fundamentadas, através das declarações das vítimas e testemunha, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Maria Cleia Silva Oliveira, em juízo (fl. 121), declarou que trabalha na Pedro Miranda, que no dia 08.02.2008, por volta das 21 horas, ao sair de seu emprego, dirigiu-se a Pedro Miranda, atravessando na própria avenida com a Trav. Humaitá, quando percebeu três elementos, dentre os quais, os apelante, seguindo-a e, quando percebeu que poderia ser assaltada, atravessou a rua, correndo em direção ao canteiro, ocasião em que Jurandir correu em sua direção, anunciando assalto, exigindo para lhe entregar a bolsa, sob pena de levar um tiro, momento em que pegou a bolsa e entregou para um terceiro elemento não identificado, o qual seguiu em sua bicicleta para a baixa da Pedro Miranda e os apelantes em outra bicicleta em sentido à Unama da Alcindo Cacela. Ressalta que, o fato foi presenciado por duas senhoritas, que por sua vez comunicaram um rapaz que estava de carro e que chamou a polícia, sendo que os apelantes foram presos as proximidades do local do assalto. Afirmou que reconheceu os apelantes pela própria aparência e rostos, pois não se importaram de escondê-los.

A testemunha Joseni Campos Oilveira, em juízo (fl. 134), confirmou as declarações prestadas na delegacia, declarando que presenciou a ação criminosa dos apelantes e que reconheceu os mesmos, como sendo autores do roubo contra a vítima. Ressaltou, que quando os apelantes foram presos, de imediato foram reconhecidos pela vítima, que não recuperou seus pertences, pois foram levados por um terceiro agente.

A testemunha Martindalvo Pessoa Lopes, em juízo (fl. 121), declarou que encontrava-se em ronda na noite do dia 08.02.2008 pela Av. Pedro Miranda, às proximidades da Trav. Humaitá, sentindo Unama, ocasião em que ao parar num sinal, foi informado por um rapaz que dois elementos haviam assaltado uma moça e estavam em fuga pela Pedro Miranda em uma bicicleta, dando a descrição dos mesmos. Que saíram em perseguição aos acusados e, ao chegar entre o Chaco e a Curuzú, os apelantes foram avistados e abordados, determinando que parassem, abordando-os. Que os mesmos foram reconhecidos de imediato pela vítima e pelas duas testemunhas no momento da detenção.

Dessa forma, devidamente comprovadas materialidade e autoria delitiva, pelo conjunto probatório, razão pela qual deve ser mantida a condenação, em todos os seus termos.
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISO I e II do CPB). MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO INCISO I E II DO ART. 157, DO CPB; DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FOI BEM DOSADA E ADEQUADA AO FATO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU: YITZHAK SHMIR DUTRA MEIRELLES).
Da Insuficiência de Provas:
Omissis...
A materialidade do crime está devidamente demonstrada nos autos pelo auto de apreensão e apresentação (fls. 09-10/IPL), Auto de entrega (fl. 21-22) e pelos depoimentos das vítimas, conforme fls. 153-155. Diante disso, a tese de insuficiência de provas utilizada pela defesa, não encontra qualquer amparo probatório, uma vez que está dissociada de qualquer elementos fático-probatórios. Assim, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que restou demonstrado nos autos a materialidade e a autoria do crime de forma irrefutável. Omissis... CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
(2018.03212518-37, 194.066, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

Por sua vez, o apelante José Leandro Cereja, requer a absolvição pela negativa de autoria, bem como pela insuficiência de provas, contudo, como visto anteriormente, restou devidamente comprovada pelas declarações da vítima e depoimentos testemunhais, tornando a negativa isolada pelo conjunto probatório. Ademais, é sabido em crimes desta natureza, as declarações da vítima têm especial relevância, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova. Colaciono julgado:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §2º, I, DO CPB - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
E NEGATIVA DE AUTORIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO - PALAVRA DA VÍTIMA - MAIOR RELEVO - ARCABOUÇO PROBATÓRIO SEGURO EM APONTAR A PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NO CRIME APURADO - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO EM VIRTUDE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA - Restou inconteste nos autos a autoria e materialidade delitiva do apelante com relação ao crime de roubo majorado, sobretudo em decorrência dos harmônicos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, em especial a palavra da vítima, que merece maior destaque nos crimes contra o patrimônio.
Os elementos de prova coletados nos autos apontam o recorrente como autor do referido crime, pelo que deve ser mantida a sua condenação na integralidade como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I, c/c. art. 14, II, do CPB.
(
2018.01773385-63, 189.436, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09)

Alternativamente, requer a exclusão do concurso de pessoas por ausência de liame subjetivo entre os apelantes ou reconhecimento de menor importância, aplicando a pena no mínimo legal e substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos.

De igual forma, não há como excluir a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, posto que devidamente comprovado tanto pelas declarações da vítima, quanto pelos depoimentos testemunhais.
APELAÇÃO PENAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ART. 157, § 2º, INCISO I E II, DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1) Omissis... 2) Omissis...
3) NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS - INVIABILIDADE - DEMONSTRADA NOS AUTOS A AUTORIA DO APELANTE COM A PARTICIPAÇÃO DE UM COMPARSA,
TENDO CADA UM DELES DESEMPENHADO CONDUTAS RELEVANTES PARA A PRÁTICA DO DELITO -
3. Demonstrada nos autos a autoria do apelante com a participação de um comparsa, tendo cada um deles desempenhado condutas relevantes para a prática do delito, é forçoso reconhecer a majorante do concurso de agentes, ainda que o comparsa não tenha sido identificado.
4. Omissis... 5. Omissis...
(2018.04881565-36, 198.683, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-03)

Quanto ao pedido de fixação da pena no mínimo legal, em virtude do reconhecimento da participação de menor importância, entende esta relatora ser totalmente descabido, uma vez que da dosimetria da pena, constatou-se que o magistrado fixou a pena base no mínimo, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, assim como o seu aumento, já que fixou em 1/3, restando a reprimenda em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Por fim, não existe a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, já que o apelante não preenche os requisitos previstos no artigo 44, do CP, especialmente o
quantum
da pena, bem como o delito ter sido cometido com violência ou grave ameaça.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 23 de junho de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA